Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726349-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Salatiel Barbosa Torres contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante não recolheu o preparo após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça (id 76286775 e 77111380). Contudo, observo que o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registra equivocadamente que o benefício teria sido concedido (id 76286775). Concedo nova oportunidade para que ele recolha o preparo, a fim de evitar uma eventual alegação de nulidade. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator